Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003858-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), CARLOS SDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO - CPF: 052.048.621-88 (PACIENTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARRIJO GONCALVES - CPF: 059.017.521-12 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO
SIMPLES
– PRISÃO
EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, ao argumento de que o paciente agiu em legítima defesa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a

sua
utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por

fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
diante da gravidade concreta do crime
;
bem como
para resguardar a instrução criminal, posto que
,
aparentemente
,

o paciente alterou a cena do crime com o fim de prejudicar as investigações
,
circunstâncias aptas a revelar a presença dos requisito
s previstos nos
arts
. 312
do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo

advogado
Alisson Silvério
, em favor de
Carlos Eduardo Silva
Bello
Ribeiro
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de março de 2022,cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força
da
decisão prolatada nos autos do processo n. 1002969-90.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), praticado
contra
Gabriel
Carrijo
Gonçalves.

Sustenta o impetrante que o paciente agiu em legítima defesa, pois
reagiu a uma tentativa de roubo por parte da vítima,
esclarecendo, outrossim, que
“
durante a luta corporal o Paciente conseguiu tomar posse da faca desferindo 02 (dois) ou 03 (três) golpes contra a vítima na região do pescoço
”
.

Alega

que
:
“
ANTE A PRESENÇA DE POPULARES NA PRAÇA, O PACIENTE PEDIU QUE CHAMASSEM À POLÍCIA E DE FORMA INCONSCIENTE DECIDIU O PACIENTE LEVAR O CORPO DA VÍTIMA À MATA AO LADO DO LOCAL DOS FATOS PARA PRESERVAR O LOCAL DE PESSOAS, INCLUSIVE, POSSÍVEIS CRIANÇAS DE VEREM O CORPO DA VÍTIMA
”
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
,
exerce ocupação lícita e tem endereço fixo; consignando,
ademais
, que
,
no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora se limitou a usar fundamentação genérica para decretar a prisão provisória do paciente, não justificando concretamente a existência do
periculum
libertatis
, razão pela qual entende
que, na espécie, é
suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões
exteriorizadas
no ID
120514956
, dispensa
ndo-se
a apresentação das
informações
pelo
juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
124748652
, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
este
agiu motivado pela legítima defesa, pois
reagiu a uma tentativa de roubo por parte da vítima,
afirmando, ademais,
que “
durante a luta corporal o Paciente conseguiu tomar posse da faca desferindo 02 (dois) ou 03 (três) golpes contra a vítima na região do pescoço
”.
No entanto,
como se sabe, a
tese
de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto reclama
m
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental
.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação
da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses

são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos autorizadores da
sua decretação
:
a garantia da ordem pública
e
a
conveniência da instrução criminal.

A propósito, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para converter a prisão
em flagrante
do paciente em preventiva:

[...]
Vistos
.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO
, autuado pela prática do crime previsto no
artigo 121 do Código Penal
, pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, das testemunhas que presenciaram o autuado arrastando a vítima para o local de mata onde foi encontrada, além da confissão do próprio flagrado, embora sob a alegação de legítima defesa.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2022.55842, registrado na Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa, que:

[...] ESTA EQUIPE JUNTAMENTE COM AUTORIDADE POLICIAL, FORAM ACIONADOS PELO CIOP, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO EM UMA ÁREA DE LAZER LOCALIZADO NA AVENIDA PARDAL NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS EM CUIABÁ. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DO FATO, AS MARGENS DA AVENIDA PARDAL, LOCALIZA-SE UMA ÁREA DE LAZER E POSTERIORMENTE UMA ÁREA DE MATA, NA CITADA ÁREA DE LAZER HAVIA MANCHAS DE SANGUE QUE SEGUIA NA DIREÇÃO DA MATA, ONDE FOI ENCONTRADO O CORPO DA VÍTIMA. O CORPO ESTAVA EM DECÚBITO DORSAL, TRAJAVA CAMISATA DE COR CINZA E CALÇA JEANS DE COR AZUL; NO CORPO DA VÍTIMA APRESENTAVA FERIMENTOS PROVOCADOS POR ARMA BRANCA (FACA). NO LOCAL FOI MARCADO LOCALIZAÇÃO COM GPS [...]. LOGO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO LOCAL DE CRIME, E CONVERSADO COM PESSOAS QUE PASSARAM PRÓXIMO A ÁREA DE LAZER E PRESENCIARAM O FATO, FORAM COLECTADAS INFORMAÇÕES QUE IDENTIFICARAM O AUTOR DO CRIME, UMA EQUIPE SAIU EM DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAR CITADO SUSPEITO; QUE ANTES DE FINALIZAR ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A EQUIPE CHEGOU COM O SUSPEITO DETIDO. (sic – id. 78322394)

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada mediante violência contra a vítima, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

De outro lado, em que pesem as condições pessoais favoráveis do autuado, consabido é que tal situação não ilide a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, hipótese visualizada na espécie.
É que, apesar da alegação de legítima defesa, não se olvida que a tentativa de ocultação de cadáver pelo flagrado, torna no mínimo duvidosa a excludente de ilicitude aventada, além de constituir indício de que o flagrado pode ter tentado trazer embaraços às investigações e à elucidação do fato, o que também justifica, neste momento, a manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, pois, com o
flagranteado
detido, a polícia terá melhores condições de apurar o ocorrido.

De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva em relação ao flagrado, pois o delito a ele imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em razão de
tais argumentos, inegável que o pedido de liberdade apresentado pela defesa do autuado não merece acolhida, notadamente porque fundado apenas no fato de o
flagranteado
possuir condições favoráveis e de ter agido em legítima defesa, o que, contudo, não ilide a decretação de sua prisão, mormente quando presentes os requisitos para a imposição da segregação preventiva, conforme exposto em linhas volvidas.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO
, com qualificação no auto,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se
MANDADO DE PRISÃO
pela plataforma BNMP, devendo o responsável pelo Sistema Prisional adotar as providências cabíveis a fim de que o autuado receba os cuidados necessários e preventivos ao contágio pelo novo coronavírus. Em caso de inconsistência no sistema, cópia da presente decisão servirá como mandado de prisão, devendo a Secretaria regularizar a situação tão logo o sistema retorne ao seu funcionamento normal. [...].

(ID 120298951, p. 8/9).
Destacamos

Verifica-se do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
apesar da primariedade do
paciente,

a

gravidade concreta do crime
atribuído a sua pessoa
,
deve ser considera
da
, tendo em vista que foi
levado a cabo
em plena praça pública, no período da manhã
.

A
lém disso, apesar de ter afirmado para as testemunhas que, após a prática do crime e tentar esconder o corpo da vítima na mata,
o
favorecido
iria à
D
elegacia
de Polícia

registrar a
ocorrência
quanto à tentativa de roubo e sua reação
,
na verdade
,

dirigiu-se
a
sua residência,
onde
foi preso em flagrante por policiais militares após realização de diligencias com o fim de
identificá-lo
e localiz
á-lo
,

motivo pelo qual

qual

existe

periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, a autoridade acoimada de coatora ressaltou a necessidade de se resguardar a instrução criminal, pois
o paciente moveu o corpo da vítima, arrastando-a para o mato próximo à praça, com a finalidade de escond
ê
-la, dificultando, assim, o trabalho da perícia e as investigações do delito.

É certo que
o paciente
tem
lesões, aparentemente, de defesa por ter entrado em luta corporal com a v
ítima
;

bem como a

sua afirmação

segundo a qual:
“
ANTE A PRESENÇA DE POPULARES NA PRAÇA, O PACIENTE PEDIU QUE CHAMASSEM À POLÍCIA E DE FORMA INCONSCIENTE DECIDIU O PACIENTE LEVAR O CORPO DA VÍTIMA À MATA AO LADO DO LOCAL DOS FATOS PARA PRESERVAR O LOCAL DE PESSOAS, INCLUSIVE, POSSÍVEIS CRIANÇAS DE VEREM O CORPO DA VÍTIMA
”, pode ser verdadeira, no entanto, diverge
parcialmente

daquela
constante em
interrogatório extrajudicial abaixo transcrita:

[...] conhecia a vítima, apenas de vista, do bairro, contudo, nunca saíram juntos, de forma alguma; QUE apenas uma vez quando o interrogando e a vítima se encontraram na feirinha, no ano de 2020, a vítima forneceu ao interrogando o telefone de contato de um fornecedor de maconha e não passou disso; QUE hoje pela manhã, por volta de 07:00 o interrogando saiu de sua casa, conduzindo sua motocicleta, Yamaha
feizer
, cor preta, e se dirigiu rumo a p
r
acinha “próximo ao Pascoal” e consigo levava uma carteira de cigarros e um cigarro de maconha para uso próprio; QUE lá chegando, por volta de 07:20, sentou-se no banco da Praça, e começou a fumar seu cigarro, e na sequência, fumar seu cigarro de maconha; QUE quando estava terminando de fumar o cigarro de maconha, restando apenas uma “pontinha”, o interrogando notou que se aproximou a vítima conduzindo uma motocicleta CG, TITAN, COR VERDE, e parou próximo ao interrogando, num movimento brusco; QUE a vítima desceu da motocicleta rumo ao interrogando e o encarando; QUE neste interim o interrogando se levantou quando a vítima disse a ele: “AI NÃO É LUGAR DE FUMAR, PORQUE ESSA ÁREA AQUI É NOSSA”; QUE na sequência, estando o interrogando e a vítima sentados no banco da praça, este sacou uma faca, colocou junto ao corpo da vítima, dizendo que seu tênis era “MANEIRO”, e que era para o interrogando lhe entregar o tênis, a carteira e o celular; QUE o interrogando reagiu pegou a faca segurando-a na lâmina, momento em que cortou sua mão; QUE neste momento entraram em luta corporal, a faca caiu ao chão, quando a vítima conseguiu apanha-la e golpear o interrogando no antebraço direito; QUE durante a briga, o interrogando conseguiu apanhar outra faca menor, que havia caído da cintura da vítima e na tentativa de se defender, golpeou a vítima GABRIEL na região do pescoço;
QUE acredita ter dado dois ou três golpes no pescoço da vítima, no susto, se defendendo; QUE naquela ocasião
lembra-se de ter passado um motociclista e disse para chamar a polícia
;
QUE com a vítima já ferida e inconsciente o interrogando decidiu levar seu corpo até a mata, arrastando-o por uns dez metros para dentro da mata
; QUE
aduz ter arrastado o corpo de Gabriel para dentro da mata, com medo, porque ali frequentam pessoas que fazem caminhada; QUE recorda-se que no momento em que saiu do local, deparou com dois homens e uma mulher e falou para eles que havia sido vítima de roubo e que estaria saindo para registrar um
b.o.
[...].

(ID 120298951, p. 53/54).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e
por con
veniência da instrução criminal
.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que
alterou a
redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabelece que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a gravidade concreta do crime
, em tese, praticad
o
pelo paciente
revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
,
perpetrado
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal
.

Por derradeiro, sem embargo de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Eduardo Silva
Bello
Ribeiro
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022